Tribunal: TJPA
Processo: 0801004-72.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801004-72.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ARMELINDA TEIXEIRA MAGALHAES

IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DELONGA DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO QUE JÁ PERDURA O PROCEDIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quinze de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 15 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por ARMELINDA TEIXEIRA MAGALHÃES contra suposto ato ilegal praticado pela SECRETÁRIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos,
verbis
:

“a) Requer os Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, conforme os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e da Lei nº 1.060/1950, (vide declaração de hipossuficiência, em anexo, do Impetrante);

b) A concessão da medida liminar
inaudita altera pars
, com base no art. 7, III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar a autoridade coatora conclua o processo administrativo em tempo razoável, por estarem preenchidos os requisitos legais, gerando o direito líquido e certo da Impetrante;

c) A notificação das autoridades coatoras, comunicando-lhes da decisão e solicitando-lhes informações no prazo legal;

d) Protesta provar o alegado, por todos os meios de provas admitidos em direito.

...”.

Em suas razões (id. 1209328, págs. 1/9), a impetrante, inicialmente, requereu a gratuidade da justiça.

Aduziu argumentos sobre a ausência de coisa julgada, nos autos do processo nº 0830180-37.2021.8.14.0301, que teve liminar deferida, sendo o pedido e parte diversos da presente demanda.

Expôs a impetrante que é funcionária pública da Secretária Estadual da Educação do Estado do Pará desde 17/04/1985, exercendo a função de professora (matrícula nº 605638/2) no Município de Santa Maria da Barreiras/PA e, após completar o tempo de contribuição exigível, entrou com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição em 1°/12/2014 (sob o protocolo nº 840145/2014) junto à Secretária Estadual de Educação do Estado do Pará.

Disse que, pelo enorme transcurso de tempo, sem ter seus direitos efetivados, ajuizou mandado de segurança (processo número 0830180-37.2021.8.14.0301) contra a Secretária Estadual de Educação do Estado do Pará, no qual logrou êxito, sendo o Processo Administrativo enviado para o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, porém, depois do ato, o referido mandado de segurança foi arquivado e até o presente momento não foi aposentada.

Mencionou que seus documentos foram enviados pela Seduc para o Igeprev na data de 03/11/2022, no entanto o processo retornou à Seduc no dia 1°/12/2022, tendo retornado para ao Igeprev em 18/01/2023.

Sustentou que durante esse tempo, em nenhum momento, foi procurada pela Seduc ou pelo Igeprev para apresentar documentos, além daqueles já fornecidos à época do protocolo inicial.

Frisou que no caso existe uma inércia cada vez mais latente, por parte da Seduc e do Igeprev em efetivar o direito líquido e certo à aposentadoria.

Fundamentou seu direito líquido e certo nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, aduzindo que imperaria, no caso, o princípio da razoabilidade na duração do processo nas esferas judicial e administrativa.

Alegou complementarmente que, conforme a Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública tem o prazo de 30 (trinta) dias para decidir sobre o processo administrativo, salvo nos casos de prorrogação, bem como de emitir qualquer parecer sobre os requerimentos realizados no bojo do processo administrativo.

Arrolou entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expôs.

Falou que a mora excessiva da Seduc e do Igeprev, na resposta do processo administrativo, que perdura há quase nove anos, torna inquestionável a lesão ao seu direito líquido e certo.

Defendeu a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Requereu a concessão da liminar para que fosse determinado que as impetradas concluíssem o processo administrativo em tempo razoável, por restarem preenchidos os requisitos legais, gerando seu direito líquido e certo.

Juntou documentos.

Em decisão consignada no id. 13036551, págs. 1/4, indeferi o pedido de liminar formulado pela impetrante.

O Secretário de Estado de Educação do Estado do Pará apresentou informações (id. 13168485, págs. 1/4), assim como o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (id. 13312058, págs. 1/8).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela concessão da segurança
(id. 13494981, págs. 1/6).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo a sua apreciação.

Reitero o deferimento do pedido de gratuidade de justiça neste grau de jurisdição.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Diante disso, necessário asseverar que em sede de mandado de segurança o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso vertente, verifico que a impetrante propõe ação mandamental com vista a garantir o reconhecimento do seu direito líquido e certo de ter o seu pedido administrativo analisado em tempo razoável.

Assim, prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

No caso vertente, observa-se que
a impetrante sustenta possuir direito líquido em ter seu processo administrativo de aposentadora, protocolo nº 190215/2018 (id. 12509334, pág. 01), apreciado pelas autoridades apontadas como coatoras, tendo em vista que o requerimento administrativo protocolado inicialmente sob o nº 840145/2014, processo nº 0830180-37.2021.8.14.0301, apesar de ter havido concessão da segurança para que houvesse o prosseguimento do processo de aposentadoria junto à Seduc, permanece carente de qualquer conclusão por parte da Administração Pública desde 1°/12/2014, agora na esfera do Igeprev.

Portanto, verifica-se a existência de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de aposentadoria da impetrante.

Vale destacar que as autoridades apontadas na inicial como coatoras não apresentaram justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, volvendo à Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, observa-se a previsão do prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa suscitada pela autora, pelo contrário, denota-se, no caso, a existência de descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da demora injustificada para a apuração de procedimentos administrativos relacionados à concessão de aposentadoria aos servidores estaduais:

“EMENTA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PRESENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE FINALIZE O PROCESSO DE APOSENTAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. DAS PRELIMINARES. O processo administrativo por anos estava no âmbito da SEDUC sem o correto andamento, sendo sim aquela Secretaria a violar a razoável duração do processo. Saliente-se que como a aposentadoria se trata de ato jurídico complexo, deveria também o IGEPREV se manifestar, fato este que foi devidamente corrigido no transcorrer do feito. Quanto à tese de inépcia, cabe Á SEDUC apontar qualquer problema na documentação da impetrante e informar eventual falha. 2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. a omissão da administração em propor uma resposta ao processo administrativo caracteriza uma prestação de trato sucessivo, não cabendo a aplicação de decadência ao caso. 3. Foge ao razoável o processo administrativo que já possui em seu bojo todos os documentos necessários para o deferimento do pedido durar mais de dez anos, violando claramente o princípio da moralidade e eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, respectivamente. (TJ-PA - MS: 00018641920178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2018).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria.

2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão. 4. Segurança concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar.

(TJ-PA MS 0856725-18.2019.8.14.0301. Seção de Direito Público. Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira. Data de Julgamento: 23/06/2020).”.

Nesse diapasão, verificando-se a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo, a concessão da segurança requerida é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, CONCEDO a segurança requerida em favor da impetrante pelo que determino que tanto a Seduc quanto o Igeprev promovam todos os atos necessários para o encerramento do processo administrativo de aposentadoria da impetrante no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa que fixo no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$100.000,00 (cem mil

reais), a incidir na pessoa do respectivo Secretário e do Presidente das respectivas instituições públicas impetradas.

Custas
ex lege
.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2023